Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim se de evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenta do ofensor.
2. Não comporta majoração a indenização por danos morais arbitrada em valor razoável e proporcional às particularidades do caso e que atende ao caráter pedagógico e preventivo da medida.
3. Recurso conhecido e não provido.